Tribunal: TJDFT
Processo: 0720402-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720402-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: MARINA HENRIQUE DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CENTRO DE ENSINO WGS LTDA-ME contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da agravante de inclusão do pai do aluno no polo passivo da demanda (ID 189166252, autos originais). Preparo recolhido (ID 59311330). Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 59435874). Determinada a intimação de MARINA HENRIQUE DOS SANTOS para apresentar contrarrazões, a agravada não foi encontrada no endereço diligenciado. O AR retornou com a indicação "desconhecido" (ID 60015473). Intime-se o agravante para que, em 05 dias, indique novo endereço em que a agravada possa ser encontrada ou requeira o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator